Tribunal: TJMT
Processo: 1010193-76.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010193-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 731.495.278-72 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010193-76.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edivaldo Alves dos Santos

Recorrida(s):

MIDWAY S.A.- Credito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A manutenção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por prazo demasiadamente longo após a quitação da obrigação, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizara a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) CONFIRMO a Decisão de ID nº 47997312; c) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; d) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

No presente caso, restou comprovado que o autor entabulou junto a Reclamada contrato de empréstimo, na modalidade Saque Fácil, mas restou inadimplente no pagamento das parcelas. Em 08/01/2019, realizou a confissão e novação da dívida, gerando o contrato de n. 11000829, firmado nos seguintes moldes: entrada de R$600,00 para dia 23.01.2019 acrescido de 14(quatorze) parcelas mensais, fixas e sucessivas no valor de R$366,30, com vencimentos previstos para o período entre 13.03.2019 à 13.04.2020.

Também restou comprovado que o autor realizou o pagamento de apenas 08 parcelas, estando inadimplente com as parcelas 09 à 14, conforme quadro de pagamentos e de parcelas em aberto abaixo:

a)

Quadro de Pagamentos:

b)

Quadro de Parcelas em Aberto:

Da análise do extrato de negativação, verifico que o débito objeto destes autos é o vencido em 13/07/2019, no valor de R$ 732,60, incluído em 27/11/2019, conforme se vê no extrato abaixo:

Desta forma, conclui-se que débito negativado objeto destes autos se refere às parcelas vencidas em 13/07/2019 e 13/08/2019, cujo somatório alcançaria o valor negativado (R$ 732,60), as quais foram quitadas somente em 02/10/2019 e 09/12/2019.

Se o consumidor realizou o pagamento das parcelas em 02/10/2019 e em 09/12/2019, a meu ver, a manutenção da negativação, por prazo demasiadamente longo após a quitação da obrigação, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizara a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço, a manutenção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por prazo demasiadamente longo, após a quitação da obrigação, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, sendo suficiente provar desse fato.

A meu ver, a manutenção do apontamento até a presente data, ultrapassa o limite de prazo razoável para baixa, fato que configura a falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral.

Entretanto, no que concerne ao quantum indenizatório, entendo que deve ser fixado com moderação, levando-se em consideração que o Recorrente teve participação para o ocorrido.

Cabe acrescentar que na fixação do valor da indenização deve ser levado em consideração sua gravidade objetiva, a personalidade da vítima, considerando sua situação familiar e social, bem como as condições financeiras do autor do ilícito e também deve ser verificado se houve ou não contribuição da vítima na produção do resultado nocivo, conforme dispõe o artigo 945, do Código Civil,
in verbis
:

"Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

Somado a tais fatos, observo que o Recorrente possui apontamentos posteriores em relação ao discutido nestes autos, conforme consulta juntada na sentença, fato considerado no momento da fixação do
quantum
indenizatório.

Cabe ainda acrescentar que o fato de o consumidor estar inadimplente com as demais parcelas da novação, ou seja, as parcelas vencidas nos meses de 09/2019 e seguintes, não dá ensejo da manutenção do apontamento objeto destes autos, uma vez que o apontamento é restrito as parcelas vencidas em 07 e 08/2019, devendo a Recorrida adotar à medida que entender cabível para cobra-las.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para declarar inexistente o débito questionado, no valor de R$ 732,60,

e condenar a Recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de 1 % (um por cento) ao mês desde a citação e a correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ).

Bem como afasto a condenação arbitrada a título de pedido contraposto e a título de litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: EDIVALDO ALVES DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO: 23/09/1951

CPF: 731.495.278-72

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

LTDA

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000726897

VALOR: 410,90

DATA INCLUSAO: 02/02/2021

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: CREFAZ

ENT.ORIGEM: Associação Comercial - MARING

A / PR

DATA VENCIMENTO: 10/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000000000000000410747

VALOR: 1.410,60

DATA INCLUSAO: 05/03/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CASAS BAHIA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 4004-0199

DATA VENCIMENTO: 14/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 21184100330339

VALOR: 3.611,70

DATA INCLUSAO: 12/02/2021

* CREDOR: BANCO CSF S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 722 8472

DATA VENCIMENTO: 11/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10024044520

VALOR: 646,10

DATA INCLUSAO: 16/01/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

* ENT.ORIGEM: Associação Comercial - MARING

A / PR

ENDEREÇO: R BASILIO SAUTCHUK,388, 388

BAIRRO: BAIRRO

CIDADE: MARINGA / PR

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 4 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.458.196.762-4

05/05/2021 17:46:33-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021